Tribunal: TJES
Processo: 5000114-12.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-12.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de conhecimento, proposta por RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Narra o autor, em síntese, que foi vítima de fraude, sendo que na empresa requerida fora aberto cadastro em seu nome e, posteriormente, passou a ser alvo de cobranças indevidas e negativação de seu nome, sem, contudo, jamais ter relação contratual com a ré. Dessa forma, almeja que a requerida seja compelida a dar baixa nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenada ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2649540), a requerida menciona que: a) é companhia que tem por objeto a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos e empresas diversas e adquiriu junto à instituição financeira cedente, Banco Bradescard S.A., via Instrumento de Cessão de Créditos, a carteira com débito de vários clientes e ex-clientes das referidas instituições financeiras, entre eles o do Requerente; b) foi utilizado FINANCIAMENTO CARTAO DE CREDITO – CONTRATO N° 04220860007655000, e, quedando-se inadimplente, o crédito foi cedido a esta contestante, que passou a adotar as medidas cabíveis; c) a referida aquisição deu-se de boa-fé, pois, acima de tudo, observou regularmente a legislação pertinente às operações bancárias, no caso, o Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, as normas constantes da Resolução CMN/BACEN nº 2.686, de 26.1.200; d) não houve negativação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2649556), que assim resolveu a lide:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA:

I - Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequente inexistência de débito;

II - condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2649560). Em suas razões, alega a ausência de comprovação da ocorrência de fraude e da negativação indevida do nome do autor, sobretudo porque o débito foi inserido na plataforma do Serasa Limpa Nome, que serve para a propiciar a renegociação da dívida e não enseja na negativação do nome do consumidor. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 2649564). Na ocasião, alega que a requerida não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos narrados na exordial e os fundamentos da sentença, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança de débito existente em nome do autor, efetuada a partir de uma alegada cessão de crédito, sendo que o autor não reconhece a existência de crédito existente com o Banco cedente e, por conseguinte, da cessão em questão.

Restou evidente que a Recorrente não foi capaz de comprovar a legalidade das cobranças nem mesmo comprovou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da recorrida.

Bastava a recorrente ter comprovado a regularidade do débito e a ciência inequívoca da cessão, e por isso, haveria justificativa para as cobranças, inclusive para a inserção da dívida na plataforma do Serasa Lima Nome, mas não o fez.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, e sendo assim observa-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço e do ato negligente pela empresa recorrente.

Sendo assim, entendo por correta a declaração de inexistência de débito entre as partes e o dever de reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

Sobre o valor da reparação, em tema de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-punitiva. A sanção deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como prevenir a prática da conduta lesiva. De outra parte, a jurisprudência recomenda a análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento, à mensuração do dano e de sua reparação.

Considerando que a quantia fixada representará alívio a recorrida e exercerá para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Condeno
da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.